Tribunal: TJDFT
Processo: 0016234-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0016234-12.2015.8.07.0018Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198)APELANTE: CLAUDIO BATISTA FRANCO APELADO: DISTRITO FEDERAL

EMENTA
PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. PASSE LIVRE NO TRANSPORTE PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. ROL TAXATIVO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O recorrente pede a reforma da sentença para que lhe seja concedido o direito ao passe livre no transporte urbano do Distrito Federal. Diz que a regra prevista nos arts. 1o, III e 170, caput, da Constituição da República e na Lei Nacional 8.813/94 e na Lei Distrital 566/93 devem ser interpretadas de forma ampliativa.
2. O rol dos casos de doença que autoriza a concessão do benefício do passe livre no transporte coletivo deve ser interpretado literalmente.
3. A prova pericial carreada aos autos afasta qualquer dúvida sobre a situação do recorrente, tendo a perita judicial afirmado que o autor, ora apelante, é portador de patologia que não permite qualificá-lo como deficiente para fins do benefício do programa passe livre.

4. Recurso desprovido